Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726979-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALDEIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação de repetição de indébito tributário, julgou procedente o pedido autoral de restituição do valor de R$ 9.105,66, pago a título de ITBI. 2. Na origem, a parte autora aduziu ter sido submetida a tributação inconstitucional vez que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital conforme interpretação conferida ao §1o do art. 3o da Lei Distrital no 3.830/2006 e ao §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006 pelo Conselho Especial do TJDFT no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115- 03.2021.8.07.0018. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 4. Em suas razões recursais o ente estatal sustenta que, de acordo com o inciso I do §2o do artigo 156 da Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda ou locação de imóveis. Assim, ao argumento de que o próprio contrato social da autora evidencia que o seu objeto social é a compra e venda e aluguel de imóveis, bem como incorporação imobiliária, é vedada, no caso, a imunidade tributária pretendida. 5. No caso em análise, a recorrida é sociedade cujo objetivo é a realização de transações imobiliárias como compra e venda e aluguel de imóveis próprios, incorporação de empreendimentos imobiliários, corretagem, gestão e administração de propriedade imobiliária, além de consultoria e assessoria. E, conforme evidenciado nos autos, promoveu a incorporação dos bens imóveis situados na SHIS QI 09 bloco EII sala 112 e SHIS QI 09 bloco EII sala 304 ao seu patrimônio em realização de capital social. 6. O fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel no competente ofício de registro de imóveis. A Constituição Federal em seu art. 156, § 2o, estabelece que o imposto em questão não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 7. A Lei Distrital no 3.830/2006 em seu art. 3o, §1o não reconhece a imunidade nas transmissões ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. 8. Quanto ao tema, o Conselho Especial do TJDFT, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115- 03.2021.8.07.0018 e com suporte no Tema 796 pelo STF, fixou que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária, com a ressalva de que não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado. 9. Nesse cenário, em conformidade com o Conselho Especial, o entendimento é de que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto. Nesse sentido: Acórdão 1796048, 07269585920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1787693, 07269897920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Quanto aos valores dos bens (SHIS QI 09 bloco EII sala 112 e SHIS QI 09 bloco EII sala 304), observa-se que não excedem o capital social a ser integralizado. Conforme consignado pelo juízo sentenciante, “o valor dos imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica pela sócia Ana Paula Bittar são muito inferiores ao capital social, como se vê do contrato social e documentos que comprovam os preços dos imóveis lançados pela Fazenda Pública por meio da Secretaria de Estado e Economia.” 11. Portanto, a se considerar que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto, impõe-se a restituição do ITBI pago pela Recorrente em razão da integralização de imóveis em seu capital social. 12. Recurso conhecido e não provido. 13. O Recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95) 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto e, confirmando a sentença, determinou a restituição do ITBI pago pela parte autora em razão de integralização de imóveis em seu capital social. 2. O embargante aduz que o julgado padece de omissão e contradição. Sustenta que a imunidade disposta no art. 156, §2°, I, da CF, analisada no Tema 796, não se aplica de forma incondicionada às integralizações de capital, com imóveis, por empresas cuja atividade preponderante seja compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação desses bens ou arrendamento mercantil, 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexistem contradições e omissões alegadas. A fundamentação do julgado concluiu, em conformidade com o entendimento do Conselho Especial, no sentido de que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária. Ressalvou-se, no entanto, que a imunidade não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado. 6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição ou omissão. No que se refere à contradição, o embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denominada contradição interna. Do mesmo modo, deixa de apontar defeito intrínseco decorrente de omissão. 7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 156, § 2o, inciso I da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado afastou a incidência legítima do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis na integralização do capital social de pessoa jurídica que possui como atividade principal a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação desses bens ou arrendamento mercantil. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante os argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 796 (RE 796376), em que restou fixada a tese que “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Sendo esta a hipótese dos autos, conforme transcrição do acórdão recorrido. Ademais, para divergir do entendimento adotado seria necessário o reexame dos fatos e provas, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme súmula no 279 da Suprema Corte. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal